Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705976-86.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA, VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA, VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 57071842, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 59764587, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029